Tribunal: TJMT
Processo: 1022145-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022145-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA DE LIMA - CPF: 055.232.001-31 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), NAYARA FERNANDA SILVA RIBEIRO - CPF: 057.059.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
paciente presa
preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), em razão
da conversão da
prisão em flagrante ocorrida no município de Nova Mutum/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste na verificação da legalidade e suficiência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, especialmente quanto à existência de elementos concretos que demonstrem o risco à ordem pública e a eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva
está
fundamentada na garantia da ordem pública
,
ante a
diversidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína, crack e maconha) e da presença de objeto
s
comumente utilizados na mercancia de drogas
.

4.
O juízo singular considerou registros de processos penais e investigações em curso por crimes da mesma natureza, evidenciando
o
risco de reiteração delitiva, conforme autorizado pelo Enunciado nº 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT.

5.
A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva com base na expressiva quantidade e/ou variedade de drogas, sendo legítimo o decreto cautelar quando houver risco concreto
à ordem pública, ainda que existam condições pessoais favoráveis (STJ,
AgRg
no HC 946193/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024).

6.
Atendidos os requisitos da
legalidade e motivação na decisão impugnada,
mantem se
a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a variedade de substâncias apreendidas, tentativa de fuga e existência de ações penais em curso que evidenciem risco de reiteração delitiva.

2.
A fundamentação que utiliza inquéritos ou ações penais em curso como indicativo de periculosidade não afronta o princípio da presunção de inocência, desde que não implique valoração antecipada de culpa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, § 2º e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 946193/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024,
DJe
02.12.2024; TJMT, Enunciado nº 6 e nº 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Daiane Cristina Silva
d
e Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do processo n.º 1001890-36.2025.8.11.0086.

O impetrante sustenta

que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea na decisão que a decretou, uma vez que o juízo singular teria se limitado a referências genéricas à garantia da ordem pública e à gravidade abstrata do delito. Argumenta ainda que a paciente possui residência fixa e exerce atividade laborativa,
circunstâncias que autorizariam a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
298610398
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
301810858), reiterando os fundamentos da decisão impugnada e esclarecendo o atual andamento processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
(ID
.
298949873), manifestou-se pela denegação da ordem, argumentando que estão plenamente caracterizados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, destacando o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal da paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção quando
est
a
se encontrar ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.

Na hipótese dos autos, a paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante
(ID.
297817857
, fls. 04)
, a paciente foi surpreendida na posse de substâncias entorpecentes (cocaína, crack e maconha), além de diversos objetos comumente associados à atividade de tráfico de drogas, como balança de precisão, máquina de cartão, caderno com anotações e onze aparelhos celulares danificados.

A materialidade delitiva foi confirmada pelo Laudo de Constatação Preliminar (ID
.

297817857
, fls. 65
)
; por sua vez, o
Boletim de Ocorrência nº 2025.105250 (ID
.

297817857
, fls. 06
)
registra
que, ao perceber a aproximação policial, a
paciente tentou se evadir e arremessou um invólucro para o interior da residência, onde posteriormente foram localizados os entorpecentes e demais objetos mencionados.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva
e
se há fundamentação inidônea que justifique sua revogação e substituição por medidas cautelares diversas.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos.

O decreto prisional não se limitou a argumentos genéricos ou à gravidade abstrata do delito, como sustenta o impetrante. A decisão impugnada apresentou fundamentação baseada em elementos constantes dos autos, como o relato de apreensão de substâncias entorpecentes de diferentes espécies (cocaína, crack e maconha), bem como objetos descritos pela autoridade policial como usualmente vinculados ao tráfico de drogas, a exemplo de balança de precisão e anotações manuscritas.

Também
levou em consideração
informações sobre tentativa de evasão e existência de processos penais em curso envolvendo a paciente

(autos nº 1004228-51.2023.8.11.0086 e 1002719-51.2024.8.11.0086), como indicativos do risco de reiteração delitiva, para fins de análise da legalidade da medida cautelar, sem qualquer valoração antecipada quanto à autoria ou materialidade dos fatos imputados.

A
demais, conforme registrou o magistrado
exist
e
registros de processos anteriores envolvendo crimes da mesma espécie
o que foi considerado como
fator de risco à ordem pública, justificando a manutenção da medida cautelar extrema
.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o Enunciado nº 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT, que estabelece:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e
de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nas
informações prestadas pela autoridade
indigitada
coatora, a paciente foi denunciada nos autos nº 1000334-28.2022.8.11.00780, na comarca de Sapezal, além de ser investigada nos autos dos inquéritos policiais nº 1002486-54.2024.8.11.0086 e 1004410-03.2024.8.11.0086, todos pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Quanto à diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, aplica-se o Enunciado nº 25 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou orientação nesse sentido, conforme se depreende do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando ausência dos requisitos para prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, e pleiteando medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias ordinárias, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da significativa quantidade, variedade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com o agravante, surpreendido após tentativa de fuga, já individualizados e embalados para mercancia, além de dinheiro em espécie. 4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.
IV.
Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 946193 SP 2024/0352138-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2024)

A
decisão judicial
que decretou a prisão preventiva
ponderou a existência de indícios de que a residência da paciente teria sido utilizada para a suposta prática delitiva, associada a registros de condutas pretéritas, elementos considerados pelo juízo para afastar a adequação de medidas cautelares alternativas à prisão
.

A compatibilização do princípio da presunção de inocência com os fundamentos do Estado Democrático de Direito impõe que as decisões judiciais sejam orientadas por uma interpretação sistemática, voltada à preservação da coerência do ordenamento jurídico.

Tal princípio não pode ser invocado como escudo absoluto para obstar qualquer providência estatal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de comprometer a função preventiva e acauteladora do processo penal.

Diante disso, não se vislumbra ilegalidade flagrante na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, tampouco ausência de motivação.

Registre-se que,
n
a via do
habeas corpus
, não se realiza juízo de valor acerca da procedência ou não da acusação, limitando-se o exame à idoneidade e à suficiência da fundamentação apresentada para a imposição da medida cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de
Daiane Cristina Silva
d
e Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025